Tribunal: TJBA
Processo: 8027105-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027105-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LAVINIA CARDOZO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, GABRIELA SILVA SADY, RAFAEL ELBACHA, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu prova pericial, por entender que tal hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. A parte embargante sustenta omissão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, argumentando que a decisão atacada versa sobre o mérito do processo (art. 1.015, II, do CPC). A embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da inadmissibilidade do agravo de instrumento, com base na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, destacando que o indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas.

Reconhece-se que a controvérsia discutida é essencialmente documental, inexistindo urgência ou risco de inutilidade da decisão, conforme fixado no Tema 988 do STJ.

Os fundamentos do acórdão são suficientes para motivar a decisão, não se exigindo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme interpretação do art. 489, §1º, inciso V, do CPC.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à finalidade meramente prequestionadora, nos termos da jurisprudência do STJ.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e diante da ausência de intuito exclusivamente protelatório devidamente comprovado, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
no
Agravo de Instrumento nº 8027105-24.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)